Tribunal: TJDFT
Processo: 0724702-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724702-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO MORAES, MARIA DE FATIMA PIRES DE MATOS MORAES D E S P A C H O Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Banco agravante (ID 21274084) contra acórdão proferido por esta 5a Turma (ID 20576744). Em despacho, o Desembargador Presidente encaminhou os autos para esta Turma julgadora “Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil” (ID 22125958), tendo em vista o julgamento do Tema 706, a saber: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 11/4/2014).” Com a devida vênia, não se trata da aplicação do citado Tema 706. Da leitura atenta ao voto, depreende-se que não se decidiu que a cominação da multa diária restou preclusa, mas que os argumentos do Banco sobre a impossibilidade de cumprir a obrigação imposta na sentença, de dar baixa na hipoteca, não mereciam prosperar, pois “a matéria foi amplamente discutida na fase de conhecimento, pelo o que se operou a preclusão.” Confira-se: “A propósito, a multa diária fora fixada já na sentença. Dessa forma, os argumentos do agravante sobre a impossibilidade de se cumprir a obrigação de fazer não merecem prosperar. A bem da verdade, a matéria foi amplamente discutida na fase de conhecimento, pelo o que se operou a preclusão. Por outro lado, caso se admitisse mudar os termos do que restou decidido na fase cognitiva, em cumprimento de sentença, seria flagrante ofensa à coisa julgada. O que não se admite. Ressalta-se que o agravante apenas fora intimado para cumprir a obrigação imposta já na sentença, ou seja, se realizada a contento e dentro do prazo, por óbvio, não haverá a incidência da referida multa, tendo em vista que o seu termo inicial é verificado a partir da data na qual se constatar a recalcitrância do obrigado no cumprimento da obrigação. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA. NÃO CABIMENTO DE MULTA DIÁRIA. 1. Uma vez constatado o cumprimento da obrigação, não tem lugar a fixação de astreintes, cujo escopo é vencer a recalcitrância do devedor no cumprimento da obrigação. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.689973, 20130020122119AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 09/07/2013. Pág.: 68 - grifo nosso)” – grifo nosso. A propósito, o argumento do Banco sobre a impossibilidade de cumprir a obrigação tanto não tinha espaço que, de fato, já fora cumprida (ID 22056294, p. 6/7). Por outro lado, sabe-se que a multa cominatória tem por escopo compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional. E que deve ser fixada com a finalidade de desencorajar a inexecução da obrigação de fazer determinada, no caso, na sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Nesses termos, esta Turma julgadora entendeu, por unanimidade, que embora o juiz tenha a faculdade de alterar, de ofício, o valor ou a periodicidade da multa, quando evidenciado o seu caráter exorbitante nos termos do art. 537, §1o do CPC, na hipótese em apreço, o valor da multa cominatória se mostra razoável (R$ 500,00 por dia de atraso e limitada a R$ 10.000,00), especialmente quando se refere à instituição financeira com lucros conhecidamente tão vultosos e se trata, também, de elastecido prazo para o cumprimento da obrigação (30 dias). Diante de tais esclarecimentos, retornem-se os autos ao Gabinete da Presidência. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora